Tribunal: STF
Processo: RE 170154
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO POR ATO
DE DEMISSÃO DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTIGOS 6º  E 153, § 15, DA E.C. N  1/69, 2º  E 5º , LV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ATUAL. INADMISSIBILIDADE: SÚMULAS 282,
356 E 280.
1.              Apenas num ponto tem razão o recorrente, ou
seja, quando esclarece que o "Decreto-lei n  260/70 é Lei
Estadual (Código Militar do Estado de São Paulo)".
2.              Como salientou a decisão agravada, os temas dos
artigos 6º  da E.C. nº  1/69 e 2º  da Constituição Federal de
1988 não foram objeto de consideração no acórdão recorrido,
faltando, pois, ao R.E., nesses pontos, o requisito do
prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
3.              Quanto ao art. 5º , LV, da Constituição atual,
foi ele referido de passagem no aresto, mas o que mais
importava, no caso, era o parágrafo 15 do art. 153 da E.C.
nº  1/69, já que o ato de demissão ocorreu ainda sob sua
vigência.
4.              Mas, no que concerne a essa norma constitucional
pretérita, a alegação de ofensa não pode ser apreciada, na
hipótese.
                É que, para sustentar sua inaplicabilidade, o
recorrente valeu-se do disposto no art. 47 do Decreto-lei
estadual nº 260/70, cuja interpretação escapa ao controle
desta Corte, em R.E. (Súmula 280), sendo certo, ainda, que o
acórdão dos Embargos Infringentes sequer tratou desse
diploma local.
5.              Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.,
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à C.F., por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
6.              Agravo improvido.